Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JAMIELTON BRAULINO DE AMORIM contra a decisão interlocutória (ID 86662953 dos autos originários), proferida em sede de ação de conhecimento que move em face de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) I – JAMIELTON BRAULINO DE AMORIM pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover descontos em sua remuneração a título de ressarcimento ao erário. Segundo o exposto na inicial, o autor é professor vinculada à SEE/DF, tendo sido admitido em 1993. Durante certo período recebeu a gratificação denominada TIDEM. Em abril de 2020 foi comunicado sobre o pagamento indevido dessa vantagem nos anos de 2006 a 2013, devendo restituir R$ 224.405,99. Segundo a Administração, a requerente mantinha outro vínculo empregatício e, por isso, recebeu indevidamente a TIDEM. Diz que o vínculo se encerrou em 2007, e não em 2013. Argumenta que na época a gratificação era paga indistintamente a todos os servidores com jornada de 40 horas semanais. Assevera que a Lei Distrital 4291/2011 anistiou os servidores que perceberam a vantagem de 2003 a 2008. Embora a lei tenha sido declarada inconstitucional, pondera que reforça a boa fé dos servidores no recebimento da verba. Acrescenta que não tem ingerência sobre a folha de pagamento, tendo agido de boa fé. Sustenta que se operou a decadência do direito de rever o ato referente ao pagamento da gratificação. Além disso, também ocorreu a prescrição da pretensão ao crédito. Aduz ainda que o valor exigido é excessivo, pois o cálculo considera o valor bruto da gratificação, sem os descontos que incidiram a título de tributos e contribuição previdenciária. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. A Administração instaurou o processo 080-005970/2016, para a servidora comprovar ou não o vínculo de emprego com empresa a partir de 2006. Em caso de verificação do vínculo, o servidor seria instada a restituir os valores percebidos a título de TIDEM. O servidor se manifestou recusando autorização para realização dos descontos. Não foram localizados nos assentos funcionais cópia do termo de opção da TIDEM ou do termo de reversão. A alegação de decadência do direito de anulação do ato, em princípio, não procede. Diz o art. 54 da Lei 9784/1999 (aplicável no âmbito local por força da Lei Distrital 2834/2001): “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.” Considerando-se que o ato em questão – pagamento de gratificação – gerou efeitos financeiros contínuos, o prazo de decadência se iniciou em janeiro de 2009, estendendo-se até janeiro de 2014. No entanto, o documento ID 10333399, página 1, indica que a reposição da TIDEM exigida da autora teve origem em auditoria realizada em 2012, instalada com base em determinação do TCDF de 2011. Vale dizer, o processo administrativo instaurado para a reposição ao erário foi antecedido por outro, no qual se constatou irregularidade no pagamento. O prazo qüinqüenal para anulação de ato administrativo deve ser contado até a data em que a Administração adote qualquer medida de impugnação a sua validade (art. 54, § 2o), e não até que o particular seja comunicado sobre o dever de ressarcir o erário. Assim, ainda que a autora tenha recebido comunicação para devolução de valores mais de cinco anos após iniciar o recebimento das parcelas indevidas, não se operou a decadência. Nesse sentir, a atuação da Administração no sentido de apurar a regularidade do pagamento da gratificação constitui marco que afasta a decadência do direito de anulação do ato. O mesmo pode ser dito em relação à alegação de prescrição, na medida em que, instaurado procedimento para verificação da regularidade do pagamento dentro de cinco anos, não se configura a prescrição da pretensão de exigir a restituição do valor pago. A respeito do argumento da parte autora de que não pode ser obrigada a restituir valores porque agiu de boa fé e não deu causa ao erro, também não se sustenta, em princípio. O art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/211 não exclui o dever de restituição por tal motivo. Confira-se a redação do dispositivo: “Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência.” Como se vê, a lei determina de forma expressa a restituição dos valores recebidos indevidamente ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro. Ademais, a alegada boa fé é questionável, considerando-se que a gratificação era destinada a professores que exerciam a função com dedicação exclusiva, sendo que o requerente manteve outro vínculo profissional no período de recebimento da vantagem. A afirmação do autor de que na época o pagamento era feito de forma indistinta a todos os professores em jornada de 40 horas semanais não basta para demonstrar sua boa fé. Da mesma forma, o fato de o particular não ter conhecimento a respeito do pagamento a maior não tem influência quanto ao dever de recompor o erário. Além disso, a hipótese retratada não envolve mudança na interpretação da norma de regência, mas sim pagamento indevido em função de verificação a posteriori da ausência dos requisitos para o direito ao benefício remuneratório. Por isso, impõe-se a restituição dos valores recebidos indevidamente. No tocante à alegação do autora de que o montante exigido considera o valor integral da TIDEM, sem considerar os descontos efetuados quando do pagamento, tal questão demanda verificação aprofundada no curso da ação, mas não permite a suspensão do pagamento das prestações já em curso, até porque eventual acolhimento desse argumento implicará apenas redução do valor do débito. (...) Diante disso, não se justifica o deferimento do pedido. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. (...) Em suas razões (ID 24526517),o agravante alega que, além de ter recebido a verba denominada TIDEM de boa-fé, não pode sofrer descontos sem que lhe seja oportunizado o contraditório e ampla defesa. Diz que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que interrompa os descontos no contracheque da Agravante, em caso de futura improcedência da ação basta que o DF volte a realizar os descontos. Sustenta que em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em março de 2021, fixou-se como Tema 1009 o entendimento que diante do recebimento de boa fé pelo servidor, não há o que se falar em ressarcimento ao erário de verbas pagas erroneamente pela Administração Acosta jurisprudência em apoio a sua tese e, ao final, requer efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para que o agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da Agravante a título de TIDEM até o fim do julgamento final do recurso. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo acostado (ID 24526518). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo ativo. Quanto à probabilidade do direito invocado, a despeito da argumentação do agravante, não vislumbro sua ocorrência, visto que, em regra, nos termos do artigo 120, parágrafo único da LC Distrital 840/2011, ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro, deve restituir à Administração Pública as verbas indevidamente recebidas, o que, ao menos em uma análise superficial, é o caso dos autos. Ademais, as alegações do agravante acerca da sua alegada boa-fé, do caráter alimentar da gratificação TIDEM e da desnecessidade de restituição dos valores recebidos serão devidamente analisadas após a adequada instrução do feito originário. Por fim, quanto ao perigo da demora, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars visto que, acaso se comprove que os descontos mensais realizados para fins de devolução da gratificação TIDEM foram indevidos, o Distrito Federal deverá ressarcir o agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora